Tribunal: STJ
Processo: 0801741-16.2022.8.23.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110901 - RR
(2025/0441086-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KLEBER TAVARES CONRADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA.
. DOSIMETRIA DA PENA.
SÚMULA 7/STJ
PREMEDITAÇÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO DO
DO CP.
ART. 71
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão condenatório por estupro de vulnerável,
com reconhecimento de continuidade delitiva e majoração da pena-base em razão da
culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) em recurso especial, é possível rediscutir a
absolvição pretendida em crime de estupro de vulnerável, afastando-se a incidência da
e (ii)
;
Súmula 7/STJ
há ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade com base na
premeditação; (iii) há ilegalidade na aplicação da fração de
pela continuidade delitiva.
2/3
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal local firmou a condenação com base no depoimento da vítima, colhido sob o crivo
do contraditório e em harmonia com as demais provas, de modo que a pretensão absolutória
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
4. Nos delitos contra a liberdade e a dignidade sexual, que em regra são praticados na
clandestinidade e frequentemente não deixam vestígios, a palavra da vítima possui valor
probante diferenciado e pode, conforme apreciem as instâncias ordinárias, ser suficiente para
embasar a condenação.
5. A individualização da pena é atividade vinculada aos parâmetros abstratos da lei, mas sujeita à
discricionariedade motivada do julgador, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle de
legalidade e constitucionalidade, sem substituição da valoração concreta feita pelas instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA56527763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0bd24c31-51c0-45e6-a9b8-9de2b2891bf8

6. A premeditação, reconhecida pelo Tribunal local a partir do quadro fático delineado, autoriza
a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por evidenciar maior
reprovabilidade da conduta, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.318.
7. Quanto à continuidade delitiva, a Terceira Seção, no Tema Repetitivo n. 1.202, assentou ser
possível a aplicação da fração máxima de
do
caput, do Código Penal, mesmo sem a
2/3
art. 71,
delimitação precisa do número de atos sexuais, desde que o longo período de tempo e a
recorrência das condutas permitam concluir pela prática de sete ou mais repetições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em crimes contra a liberdade e a dignidade sexual, a palavra da vítima, colhida sob
contraditório e harmônica com o conjunto probatório, possui valor probante diferenciado e pode,
em tese, sustentar a condenação.
2. A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria
da pena, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.318.
3. No crime de estupro de vulnerável, é admissível a aplicação da fração máxima de
prevista
2/3
no
caput, do Código Penal, ainda que indeterminado o número exato de atos sexuais,
art. 71,
desde que o longo período e a recorrência das condutas permitam concluir pela prática de sete ou
mais repetições, conforme o Tema Repetitivo n. 1.202.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 71 e 217-A;
.
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Terceira Seção, Tema Repetitivo n. 1.318, j. 08.05.2025, DJEN
REsp 2.174.028/AL
13.05.2025; STJ,
, Terceira Seção, Tema Repetitivo n. 1.202, j. 17.10.2023,
REsp 2.029.482/RJ
DJe 20.10.2023; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe
AREsp 2.564.548/TO
29.08.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe
AREsp 2.681.364/MG
26.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0bd24c31-51c0-45e6-a9b8-9de2b2891bf8

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110901 - RR
(2025/0441086-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KLEBER TAVARES CONRADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA.
. DOSIMETRIA DA PENA.
SÚMULA 7/STJ
PREMEDITAÇÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO DO
DO CP.
ART. 71
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão condenatório por estupro de vulnerável,
com reconhecimento de continuidade delitiva e majoração da pena-base em razão da
culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) em recurso especial, é possível rediscutir a
absolvição pretendida em crime de estupro de vulnerável, afastando-se a incidência da
e (ii)
;
Súmula 7/STJ
há ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade com base na
premeditação; (iii) há ilegalidade na aplicação da fração de
pela continuidade delitiva.
2/3
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal local firmou a condenação com base no depoimento da vítima, colhido sob o crivo
do contraditório e em harmonia com as demais provas, de modo que a pretensão absolutória
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56528320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:13
Código de Controle do Documento: 4d9c31f6-f6bf-456d-bfdd-49635d68ce1f

4. Nos delitos contra a liberdade e a dignidade sexual, que em regra são praticados na
clandestinidade e frequentemente não deixam vestígios, a palavra da vítima possui valor
probante diferenciado e pode, conforme apreciem as instâncias ordinárias, ser suficiente para
embasar a condenação.
5. A individualização da pena é atividade vinculada aos parâmetros abstratos da lei, mas sujeita à
discricionariedade motivada do julgador, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle de
legalidade e constitucionalidade, sem substituição da valoração concreta feita pelas instâncias
ordinárias.
6. A premeditação, reconhecida pelo Tribunal local a partir do quadro fático delineado, autoriza
a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por evidenciar maior
reprovabilidade da conduta, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.318.
7. Quanto à continuidade delitiva, a Terceira Seção, no Tema Repetitivo n. 1.202, assentou ser
possível a aplicação da fração máxima de
do
caput, do Código Penal, mesmo sem a
2/3
art. 71,
delimitação precisa do número de atos sexuais, desde que o longo período de tempo e a
recorrência das condutas permitam concluir pela prática de sete ou mais repetições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em crimes contra a liberdade e a dignidade sexual, a palavra da vítima, colhida sob
contraditório e harmônica com o conjunto probatório, possui valor probante diferenciado e pode,
em tese, sustentar a condenação.
2. A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria
da pena, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.318.
3. No crime de estupro de vulnerável, é admissível a aplicação da fração máxima de
prevista
2/3
no
caput, do Código Penal, ainda que indeterminado o número exato de atos sexuais,
art. 71,
desde que o longo período e a recorrência das condutas permitam concluir pela prática de sete ou
mais repetições, conforme o Tema Repetitivo n. 1.202.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 71 e 217-A;
.
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Terceira Seção, Tema Repetitivo n. 1.318, j. 08.05.2025, DJEN
REsp 2.174.028/AL
13.05.2025; STJ,
, Terceira Seção, Tema Repetitivo n. 1.202, j. 17.10.2023,
REsp 2.029.482/RJ
DJe 20.10.2023; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe
AREsp 2.564.548/TO
29.08.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe
AREsp 2.681.364/MG
26.08.2024.
Documento eletrônico VDA56528320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:13
Código de Controle do Documento: 4d9c31f6-f6bf-456d-bfdd-49635d68ce1f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KLEBER TAVARES CONRADO
contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento
(fls. 716-721).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 744-745).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) não incidiria ao caso a
,
Súmula 7/STJ
porque as teses defensivas dispensariam o reexame de provas; (II) a valoração negativa da
culpabilidade careceria de motivação válida, pois não houve premeditação no caso, mas apenas
"busca pela clandestinidade" (fl. 757); (III) os relatos da vítima sobre a quantidade de crimes
seriam vagos, o que imporia a redução da fração da continuidade delitiva.
Requer, ao final, o provimento deste agravo regimental, para acolher os pedidos do
recurso especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, em relação ao pedido
absolutório, o Tribunal local pautou-se no depoimento da vítima, prestado sob o crivo do
contraditório, para manter a condenação. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade
sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame que dela
fizerem as instâncias ordinárias. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes
precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56528320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:13
Código de Controle do Documento: 4d9c31f6-f6bf-456d-bfdd-49635d68ce1f

[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova
testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.564.548/TO
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
29/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
TESE
ABSOLUTÓRIA.
.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBANTE
SÚMULA
7/STJ
DIFERENCIADO EM CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
SEXUAL. DOSIMETRIA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que o conjunto das provas colhidas deixou certo ter
o réu abusado sexualmente da vítima. Com efeito, a alteração do julgado, a fim de
reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a
.
Súmula 7/STJ
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a
condenação.
3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas
pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era
submetida.
Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação
negativa da referida vetorial.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.681.364/MG
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
26/8/2024.
Diversamente do que diz a defesa, e como visto acima, este STJ entende que a
condenação pode, sim, se fundamentar no depoimento da vítima, e a análise desse depoimento
deve ser feita soberanamente pelas instâncias de origem. Isso já foi explicado desde a decisão
monocrática de fls. 716-721, inexistindo aqui qualquer ilegalidade a sanar.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Nesse contexto, o STJ compreende que a premeditação do delito autoriza a elevação
da pena-base, na primeira etapa da dosimetria da reprimenda, por demonstrar maior
reprovabilidade na conduta do agente, conforme o exame que as instâncias ordinárias façam do
Documento eletrônico VDA56528320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:13
Código de Controle do Documento: 4d9c31f6-f6bf-456d-bfdd-49635d68ce1f

tema. Foi essa a orientação adotada no julgamento do tema repetitivo 1.318, em acórdão que
recebeu a seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Alagoas com relação à dosimetria da pena imposta pelo crime de estupro de
vulnerável, considerando a premeditação como circunstância negativa pelo vetor
culpabilidade.
2. O Tribunal a quo entendeu que a premeditação, evidenciada pelo aproveitamento
da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso à residência, justifica a
valoração negativa da culpabilidade.
II. Questão em discussão
3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação
autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no
do Código Penal.
art. 59
4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela
premeditação configura bis in idem.
III. Razões de decidir
5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento
autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros
ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores.
6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a
valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando
da avaliação das circunstâncias previstas no
do Código Penal. O
art. 59
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.
7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para
ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um
maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base"
(AgRg no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.721.816/PA
Sexta Turma, julgado em
DJe de
, motivo pelo qual é tranquilo
19/6/2018,
29/6/2018)
nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da
culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou
censurabilidade da conduta praticada"
, relator Ministro
(REsp n. 1.352.043/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2013,
28/11/2013)
8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à
conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se
sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa
da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para
a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou
Documento eletrônico VDA56528320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:13
Código de Controle do Documento: 4d9c31f6-f6bf-456d-bfdd-49635d68ce1f

ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante
ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser
demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da
culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do
delito - quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima
e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao
do Código Penal não
art. 59
verificada.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III,
1.039 e seguintes do
:
CPC/2015
Tema Repetitivo n. 1.318:
1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade
prevista no
do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita
art. 59
ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou
qualificadora;
2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando
fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso
concreto".
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
(REsp n. 2.174.028/AL
Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
13/5/2025.
Não há, portanto, nenhuma ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade do
réu. A alegação defensiva de que não houve premeditação contraria expressamente o quadro
fático reconhecido pelo Tribunal local, de maneira que também não pode ser admitida nesta
instância, conforme a
.
Súmula 7/STJ A simples citação genérica ao precedente do AgRg no HC
(fl. 758) não afasta essa conclusão, porque aqui a culpabilidade não foi negativada
629.109/ES
com fundamentação genérica, mas sim com motivação específica sobre a premeditação e em
conformidade com tese repetitiva.
Finalmente, a respeito da continuidade delitiva, a Terceira Seção desta Corte
Superior, por ocasião do julgamento do tema repetitivo 1.202, concluiu que "no crime de estupro
de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no
,
art. 71, caput
do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados,
desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7
(sete) ou mais repetições". Eis a ementa do referido julgado:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL.
-A DO CÓDIGO
ART. 217
PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS
SEXUAIS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA. CRIMES PRATICADOS
POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS
DELITIVAS. PRÁTICA INEQUÍVOCA DE MAIS DE 7 (SETE) REPETIÇÕES.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO MÁXIMA. CONTINUIDADE DELITIVA
Documento eletrônico VDA56528320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:13
Código de Controle do Documento: 4d9c31f6-f6bf-456d-bfdd-49635d68ce1f

ENTRE TIPOS PENAIS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO,
COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A continuidade delitiva, prevista no
do Código Penal, é instituto da
art. 71
dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas
que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um
mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política
criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e
impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser
tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
2. A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se
aplicar o aumento mínimo previsto no
caput, do Código Penal, qual seja,
art. 71,
1/6
(um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada
gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o
teto legal de
(dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa.
2/3
3. A adoção do critério referente ao número de condutas praticadas suscita questões
específicas nos crimes de natureza sexual, especialmente no delito de estupro de
vulnerável, em razão do triste contexto fático que frequentemente se constata nestes
crimes.
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2023 acerca da
violência sexual infantil, ao longo de 2022 houve, no Brasil, 56.820 registros
policiais de estupro de vulnerável. Desse total, 72,2% dos casos ocorreram na própria
residência da vítima e em 71,5% dos casos o estupro foi cometido por um familiar.
4. A proximidade que o autor do delito de estupro de vulnerável normalmente possui
com a vítima, a facilidade de acesso à sua residência e a menor capacidade que os
vulneráveis possuem de se insurgir contra o agressor são condições que favorecem a
repetição silenciosa, cruel e indeterminada de abusos sexuais. Não raras vezes, cria-
se um ambiente de submissão perene da vítima ao agressor, naturalizando-se a
repetição da violência sexual como parte da rotina cotidiana de crianças e
adolescentes. Nessas hipóteses, a vítima, completamente subjugada e objetificada,
não possui sequer condições de quantificar quantas vezes foi violentada.
A violência contra ela deixou ser um fato extraordinário, convertendo-se no modo
cotidiano de vida que lhe foi imposto.
5. A torpeza do agressor, que submeteu a vítima a abusos sexuais tão recorrentes e
constantes ao ponto de tornar impossível determinar o número exato de suas
condutas, evidentemente não pode ser invocada para se pleitear uma majoração
menor na aplicação da continuidade delitiva. Nos crimes de natureza sexual, o
critério jurisprudencial objetivo para a fixação da fração de majoração na
continuidade delitiva deve ser contextualizado com as circunstâncias concretas do
delito, em especial o tempo de duração da situação de violência sexual e a
recorrência das condutas no cotidiano da vítima, devendo-se aplicar o aumento no
patamar que, de acordo com as provas dos autos, melhor se aproxime do número real
de atos sexuais efetivamente praticados.
Documento eletrônico VDA56528320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:13
Código de Controle do Documento: 4d9c31f6-f6bf-456d-bfdd-49635d68ce1f

6. No caso, a Corte estadual esclareceu que a Vítima, com apenas 11 (onze) anos de
idade no início das condutas delitivas, foi submetida pelo Acusado aos mais diversos
tipos de atos libidinosos, de modo frequente e ininterrupto, ao longo de cerca de 4
(quatro) anos.
Estas circunstâncias fáticas tornam plenamente justificada a majoração da pena, em
decorrência da continuidade delitiva, na fração máxima de
(dois terços).
2/3
7. Não é possível a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos de estupro
qualificado (art. 213, § 1.o, do Código Penal) e estupro de vulnerável (art. 217-A do
Código Penal), pois se tratam de tipos penais que tutelam bens jurídicos diversos e
que possuem circunstâncias elementares bastante distintivas. Enquanto o estupro de
vulnerável tutela a dignidade sexual e o direito ao desenvolvimento da personalidade
livre de abusos, o estupro qualificado tutela a liberdade sexual e o direito ao exercício
da sexualidade sem coações. No caso, verifica-se que ambos os bens jurídicos foram
violados, pois o Recorrido violou a dignidade sexual da criança, convertendo-a em
instrumento sexual quando ela sequer era capaz de consentir com os atos praticados,
bem como, posteriormente, violou a liberdade sexual da adolescente, privando-a da
liberdade de consentir ao constrangê-la mediante o emprego de grave ameaça.
8. Para os fins do
c.c. o
e seguintes, do Código de
art. 927, inciso III,
art. 1.039
Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: 'No crime de estupro de vulnerável, é possível
a aplicação da fração máxima de majoração prevista no
caput, do Código
art. 71,
Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados,
desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir
que houve 7 (sete) ou mais repetições'.
9. Recurso especial provido".
, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
(REsp n. 2.029.482/RJ
DJe de
)
17/10/2023,
20/10/2023.
Por isso, o critério de definição da fração de aumento do
do CP não exige a
art. 71
especificação na denúncia (ou comprovação na instrução) de quantas relações sexuais ou atos
libidinosos ocorreram. Fato é que, consoante o aresto impugnado, os abusos ocorreram por mais
de 10 vezes (fl. 605), de maneira que é correta a aplicação da fração de aumento de 2/3.
A defesa não demonstra nenhuma distinção entre o caso dos autos e a tese vinculante
firmada pela Terceira Seção deste STJ, cuja aplicação fica mantida. A indefinição sobre a
quantidade de crimes praticados (que a defesa enxerga como uma característica de vagueza do
testemunho da vítima) foi justamente a circunstância avaliada na tese repetitiva, quando este STJ
decidiu que não impede a aplicação da majorante em seu patamar máximo.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:13
Código de Controle do Documento: 4d9c31f6-f6bf-456d-bfdd-49635d68ce1f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0441086-9
AREsp 3.110.901 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08017411620228230047 8017411620228230047
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KLEBER TAVARES CONRADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KLEBER TAVARES CONRADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548598085405<434@
2025/0441086-9 - AREsp 3110901 Petição : 2026/0035197-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:07:20
Código de Controle do Documento: D5154BA8-5B0C-4E33-8D95-D96191F98ABB